Tribunal: TJBA
Processo: 8005812-92.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005812-92.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELMA MARIA DE SOUSA SANDE

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. TESE FIXADA NA ADI 4167/STF. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da implementação do
Piso Salarial Nacional do Magistério
sobre o vencimento básico de professora estadual inativa.

2. A demanda originária visa a satisfação de parcelas patrimoniais vencidas no quinquênio anterior à impetração do
Mandado de Segurança nº 8033444-38.2021.8.05.0000
, no qual o direito subjetivo à readequação vencimental já fora reconhecido com trânsito em julgado.

3. O juízo de origem, após aclaratórios, fixou o marco da prescrição quinquenal tomando como referência a data de ajuizamento da ação mandamental anterior, nos termos da jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a impetração de mandado de segurança individual interrompe o prazo prescricional para a cobrança de parcelas pretéritas em ação ordinária posterior; (ii) se é possível rediscutir a base de cálculo do piso nacional do magistério (vencimento básico vs. remuneração global) após o trânsito em julgado de decisão proferida em
writ
anterior; e (iii) se a implementação de direitos subjetivos assegurados por lei federal afronta a separação de poderes ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

5. Conforme orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal, a impetração do mandado de segurança interrompe o curso do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
, voltando a fluir pela metade somente após o trânsito em julgado daquela decisão (Art. 9º do Decreto nº 20.910/32).

6. O direito à percepção do piso nacional sobre o vencimento básico e a garantia de paridade para a servidora aposentada com proventos integrais já foram acobertados pela eficácia da
coisa julgada material
(Art. 502 do CPC) no julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 8033444-38.2021.8.05.0000, sendo vedada a reabertura do debate meritório em sede de ação de cobrança acessória.

7. A fixação do piso nacional do magistério como vencimento básico inicial e não como remuneração global é tese constitucional vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
na
ADI 4167
, cuja observância é obrigatória e não configura invasão de competência do Poder Executivo ou violação à Súmula Vinculante 37.

8. Limitações orçamentárias e deficiências de gestão administrativa são inoponíveis ao cumprimento de preceitos legais cogentes e à satisfação de verbas alimentares asseguradas por lei federal (Lei nº 11.738/2008).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

10. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 11, do CPC).

11. Teses de julgamento: "1. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua propositura. 2. Transitada em julgado a decisão concessiva da segurança que reconheceu o direito ao piso nacional do magistério, é vedada a rediscussão da matéria em sede de ação de cobrança de parcelas pretéritas, sob pena de ofensa à coisa julgada material."

Referências:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.359.682/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/10/2023.

STJ, REsp nº 1.669.480/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2017.

STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011.

Lei Federal nº 11.738/2008.

Artigos 85, § 11, e 502 da Lei nº 13.105/2015 (CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005812-92.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TELMA MARIA DE SOUSA SANDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06